Tribunal: TJSP
Processo: 2311892-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE PERITA JUDICIAL. Insurgência do coautor contra decisão que rejeitou o incidente. Atuação do falecido cônjuge da perita aqui nomeada em processo diverso (autos n. 0035794-25. 2013.8.26.0100) envolvendo as mesmas patronas que representam o ora autor. Falsificação de assinatura de laudo pericial naqueles autos que, embora constatada, não pode ser atribuída à

Ementa:
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE PERITA JUDICIAL. Insurgência do coautor contra decisão que rejeitou o incidente. Atuação do falecido cônjuge da perita aqui nomeada em processo diverso (autos n. 0035794-25. 2013.8.26.0100) envolvendo as mesmas patronas que representam o ora autor. Falsificação de assinatura de laudo pericial naqueles autos que, embora constatada, não pode ser atribuída à cônjuge do falecido perito. Requerimento de devolução de honorários naqueles autos em face do espólio não caracteriza causa de impedimento do art. 144, IX, c/c art. 148, II, CPC. Causa de suspeição também não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.